Tribunal: TCU
Processo: 005.651/2013-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pela Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo - ABBTUR, atualmente denominada Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (peça 64) e Sérgio Fernandes Martins (peças 42 e 43), contra o Acórdão 3771/2015-2a Câmara (peça 31), relatado pelo Ministro Augusto Nardes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos pela Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo - ABBTUR, atualmente denominada Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo, e Sérgio Fernandes Martins, contra o Acórdão 3771/2015-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, em sede de Tomada de Contas especial, condenando-os ao pagamento do débito apurado nos autos e, individualmente, ao pagamento da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 3.000,00, em razão do não encaminhamento de documentação exigida para a prestação de contas dos recursos pactuados por meio do Convênio 51/2007, no valor de R$ 110.000,00, cujo objeto era a promoção e o incentivo ao turismo por meio da implementação do evento denominado "XXVII Congresso Brasileiro de Turismo - CBTUR 2007", na cidade de Gramado/RS, no período de 17 a 20/5/2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos pela Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo - ABBTUR, atualmente denominada Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo, e Sérgio Fernandes Martins para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, extensível a todos os responsáveis condenados em solidariedade, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3. dar ciência desta decisão aos recorrentes e aos demais interessados.